Tribunal: TJMT
Processo: 1002689-18.2022.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002689-18.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DANILO VINICIUS FELIX DA COSTA - CPF: 044.989.931-44 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – PROVA DO DÉBITO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – LITGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A demanda se amolda as prescrições da competência dos Juizados Especiais, de sorte que a prova documental era suficiente para o magistrado a quo chegar ao convencimento de improcedência dos pleitos ajuizados pelo recorrente, pois devidamente provada a relação jurídica que originou o débito e justificou a restrição em cadastro de inadimplentes, assim como a ocorrência de litigância de má-fé.

Estando a sentença em consonância com a prova produzida no caderno processual é de se mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1002689-18.2022.8.11.0011 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino por julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC.

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 9% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do CPC.

Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de afastar a condenação nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé; para alcançar a declaração de inexistência do débito levado à inscrição junto ao REFIN/Serasa no valor de R$122,27 (cento e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), originado do contrato no 044989931000044 e a condenação da recorrida em danos morais ao argumento de que inexistem provas capazes de sustentar o débito levado à anotação.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1002689-18.2022.8.11.0011 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o débito levado a inscrição que se constitui como objeto da presente demanda é indevido e, portanto, inexigível.

A sentença reconheceu a legalidade do débito levado a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, baseando-se no acervo documental carreado aos autos por ocasião da apresentação da contestação.

Assiste razão à parte recorrente.

Com efeito, colhe-se da documentação encartada aos autos prova insuficiente da existência da relação jurídica estabelecida entre a parte recorrente e a recorrida.

Importa registrar acerca dos elementos de prova produzidos nos autos e que integram o acervo probatório não houve a parte recorrida por demonstrar a viabilidade da cobrança que dirige em desfavor da parte recorrente.

Os documentos apresentados pela parte recorrida se resumem a extratos bancários, fruto de seus próprios sistemas, os quais, embora possam emprestar algum fundamento de natureza probatória, exigem que, com eles coexistam outros elementos de prova, hipótese não verificada nos autos.

A parte recorrida baseia sua defesa exclusivamente nos extratos bancários que junta aos autos, os quais não corroboram ou são corroborados por outros necessários elementos para emprestar-lhe a viabilidade probatório almejada.

Referidos elementos referem-se à existência de conta corrente de titularidade da parte recorrente, entretanto, sabido que as contas correntes geram custos mensais referente às tarifas de produtos/serviços, para o que se exige, quando da abertura da citada conta bancária a assinatura em instrumento próprio que aponta a existência das cobranças, a sua forma, a sua periodicidade e principalmente, a contratação de tais serviços.

E exatamente nesse ponto é que os extratos se mostram coadjuvantes, eis que isolados, nada provam.

Decorre daí que a recorrida, ciente do ônus da prova que lhe era dirigido deveria demonstrar de modo suficientemente claro a existência de causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do recorrente, entretanto, não se desvencilhou de tal ônus.

Importa registrar que a recorrida apresentou início de prova, quando em verdade deveria apresentar acervo probatório suficiente e capaz de apontar a ocorrência de umas das alegadas causas capazes de afastar a sua responsabilidade.

Nesse sentido, comprovada a ocorrência da inscrição e não demonstradas quaisquer causas impeditivas, modificativas e/ou extintivas do direito do recorrente, resta caracterizada a falha na prestação do serviço em decorrência da inscrição dos dados da parte autora em órgão de proteção ao crédito, sendo o referido ato ilícito e, suficiente à caracterização do dano moral, que no caso em exame se traduz como indenizável, eis que inexistentes circunstâncias que afastem referida consequência legal.

O dano moral no caso em exame se apresenta na forma
in re ipsa
.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
NEGATIVAÇÃO
DE NOME. DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO DÉBITO
NEGATIVADO
. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
DANO

MORAL
IN
RE

IPSA
.
QUANTUM MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMEDIATIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS – Recurso Inominado, No 50002547720228210155, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 03-08-2023)

Assim, revelada a hipótese de reparação civil decorrente do dano moral passo a quantifica-lo.

Sabido que para a quantificação do dano moral deve-se considerar a extensão do dano experimentado; além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim de mensura-la a ponto de não se tornar ínfima a ponto de não reprimir que o agente agressor torne a prática reprovável e bem assim que não seja elevada a ponto de caracterizar em favor daquele que é indenizado o instituto jurídico do enriquecimento ilícito ou sem causa.

Importa citar o teor do enunciado na Súmula 29-TRU MT, aprovada em 06-junho-2023:

“SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Nesse particular é que se verifica do documento constante dos autos que a parte recorrente possui uma anotação posterior àquela objeto da presente demanda, fato que deve ser considerado na forma indicada pela Súmula acima transcrita.

Logo, diante das circunstâncias dos autos entendo por suficiente e prudente fixar a condenação em dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e atualização monetária pelo INPC (IBGE), a partir da presente data (Súmula no 362 do STJ).

Por consequência lógica, ante o resultado do julgado é de se acolher o pedido formulado em sede recursal para o fim de afastar a condenação da parte recorrente nas sanções da litigância de má-fé, que abrangem as custas processuais e honorários advocatícios.

Impõe ainda declarar a inexistência do débito levado à inscrição no REFIN/SERASA, no valor de R$122,27 (cento e vinte e dois reais e vinte e sete centavos)
originado do contrato no 044989931000044
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

Adoto como relatório as explanações lançadas na sentença e no voto do relator, pois dão a necessária dimensão do caso concreto para o proferimento deste voto.

Tenho o recurso como próprio e tempestivo, de modo que dele conheço.

Com a devida vênia divirjo do relator.

E o faço me valendo da sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, de onde retiro o seguinte excerto:

[...]

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Assim, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor.

Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade
.

O Requerido afirma que a parte autora contratou os seus serviços, na qual a restrição decorre do inadimplemento de dívida contraída pela parte autora, trazendo aos autos, documentos assinados, contrato de empréstimo assinado e extratos bancários com diversas movimentações, que não foram impugnados de forma específica.

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da parte autora, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação.

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que a inscrição é devida.

Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral.

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3o, II, da Lei no 8.078/90.

Concernente ao dever de prévia notificação da inscrição no cadastro restritivo, é assente na jurisprudência que se trata de dever do órgão mantenedor:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prévia notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.”

(TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015)

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros.

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado.

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes.

Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex.

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino por julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC.

[...]

Com tais considerações, nego provimento ao recurso, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios em 10% do valor dado a causa, devidamente corrigidos, aplicando, se for o caso, o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Com a devida vênia ao Relator, acompanho a divergência, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995)

Isso porque os documentos apresentados possuem força probatória na contramão da tese ventilada inicial. Os extratos juntados indicam os dados bancários, diversas movimentações, como saques, pagamentos, entre outros, razão por que retira a verossimilhança das alegações iniciais.

Dessa forma, voto por negar provimento ao recurso.

Fixo honorários sucumbenciais ao recorrente no importe de 10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça, se for o caso (art. 98, § 3o, CPC).

Adoto como relatório as explanações lançadas na sentença e no voto do relator, pois dão a necessária dimensão do caso concreto para o proferimento deste voto.

Tenho o recurso como próprio e tempestivo, de modo que dele conheço.

Com a devida vênia divirjo do relator.

E o faço me valendo da sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, de onde retiro o seguinte excerto:

[...]

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Assim, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor.

Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade
.

O Requerido afirma que a parte autora contratou os seus serviços, na qual a restrição decorre do inadimplemento de dívida contraída pela parte autora, trazendo aos autos, documentos assinados, contrato de empréstimo assinado e extratos bancários com diversas movimentações, que não foram impugnados de forma específica.

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da parte autora, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação.

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que a inscrição é devida.

Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral.

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3o, II, da Lei no 8.078/90.

Concernente ao dever de prévia notificação da inscrição no cadastro restritivo, é assente na jurisprudência que se trata de dever do órgão mantenedor:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prévia notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.”

(TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015)

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros.

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado.

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes.

Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex.

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino por julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC.

[...]

Com tais considerações, nego provimento ao recurso, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios em 10% do valor dado a causa, devidamente corrigidos, aplicando, se for o caso, o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023